Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735579-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ISABELLE SANTOS PORCIDONIO CARVALHO EMBARGADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, W R DE M RUIZ, AUDCONTRI CONTABILIDADE EIRELI - ME, ANTÔNIO PRATES, MARQUINHOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA ISABELLE SANTOS PORCIDONIO CARVALHO em face da decisão unipessoal que deixou de conhecer do agravo no capítulo tocante ao indeferimento da petição inicial e considerou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Alega a embargante que a decisão foi obscura por inadmitir o agravo de instrumento interposto contra a ordem de emenda à inicial para exclusão de litisconsortes, defendendo que a decisão é recorrível, por dizer respeito à desconsideração da personalidade jurídica dos envolvidos. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o embargante que a decisão foi obscura por inadmitir o agravo de instrumento interposto contra a ordem de emenda à inicial para exclusão de litisconsortes. Sem razão. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, esta não se desincumbiu de demonstrar a obscuridade da decisão embargada. Consoante ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, no seu Manual de Direito Processual Civil, Ed. Jus Podivm, 14a Edição, p. 1740, a obscuridade que legitima a oposição dos embargos de declaração “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas” (g.n.). Na espécie, a embargante argumenta que a decisão agravada é recorrível, por dizer respeito à desconsideração da personalidade jurídica dos envolvidos, sem apontar qualquer falta de clareza ou precisão a justificar os aclaratórios. Ademais, restou consignado na decisão embargada que “a própria autora promoveu o cumprimento da ordem de emenda (ID 140353899 – autos de origem), o que é conduta incompatível com o ato de recorrer, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. Desta forma, na hipótese dos autos, a fundamentação esposada na decisão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional. Com efeito, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a embargante devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Poder Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, venham os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. À Secretaria da 5a Turma: retifiquem-se a classe dos autos para constar como “Agravo de Instrumento”. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora